Tribunal: STM
Processo: 7000226-58.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000226-58.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MATHEUS VALENTIM LAURINDO LEONEL
ADVOGADO: VAGNER BARBOSA LIMA (OAB: SP150935)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, para manter, na íntegra, a
Sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000226-58.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MATHEUS VALENTIM LAURINDO LEONEL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: Dr. VAGNER BARBOSA LIMA

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 240, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). FURTO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR
DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. FURTO CONSUMADO.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO ARRENPEDIMENTO EFICAZ. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO ÂMBITO
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. UNANIMIDADE.
1. Deve ser rejeitada a preliminar defensiva, diante da não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, em qualquer de suas modalidades. Decisão unânime.
2. Para a consumação do crime de furto, basta que o agente, sem a permissão do legítimo proprietário,
retire o objeto material da esfera de vigilância da vítima com o animus de tê-la em definitivo para si ou para
outrem, não importando que seja, mais adiante, apreendido ou restituído o bem ao seu dono.
3. Para a caracterização do arrependimento eficaz, no crime de furto, a Lei Penal Militar exige que o agente
impeça a produção do resultado naturalístico. Uma vez consumado o crime, como é a hipótese presente,
não se pode reconhecer o referido instituto.
4. Da mesma sorte, não se justifica a desclassificação da conduta para transgressão disciplinar, ante a
comprovação da materialidade e da autoria delitivas, subsumindo a conduta do Apelante nos termos
prescritos da norma penal incriminadora do art. art. 240, § 2º, do CPM.
5. O instituto da suspensão condicional do processo não se aplica no âmbito desta Justiça Especializada, por
força do contido no art. 90-A da Lei nº 9.099/1995, e, em consonância, ainda, com o Enunciado nº 9 da
Súmula desta Corte.
6. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, por unanimidade, em
conhecer e em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, para manter, na
íntegra, a Sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa, em face da sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ)
para o Exército, da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, por unanimidade, julgou
procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o ex-Soldado do Exército MATHEUS
VALENTIM LAURINDO LEONEL, como incurso no art. 240, § 2º, do Código Penal Militar (CPM), furto
privilegiado, e, por maioria de votos (3x2), fixou como definitiva a pena em 4 (quatro) meses de detenção,
com direito ao benefício da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, por período
de prova de 2 (dois) anos e, tendo em vista que o Apelante foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro,
com fundamento no artigo 62, caput, do CPM e na Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caso

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
de não cumprimento do sursis, fixou o regime aberto para o cumprimento da sanção penal, nos exatos
termos do art. 33, § 1º, alínea "c", do Código Penal comum e, ausentes os requisitos da prisão preventiva,
admitiu o direito de recorrer em liberdade, com base no artigo 527 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).

Os Juízes Militares Capitão Intendente VITOR CARVALHO MIYASHIRO e Coronel de Infantaria PAULO
MAURÍCIO SILVA DA LUZ, votaram pela diminuição da pena no patamar mínimo previsto no art. 240, § 2º, do
CPM.

O Apelante foi preso em flagrante delito no dia 04/08/2020, conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº
7000192-57.2020.7.02.0002, lavrado pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar competente do 2º Batalhão
de Polícia do Exército, com sede em Osasco/SP (APF, Evento 1), sendo a prisão em flagrante homologada
pela autoridade judiciária e tendo sido concedida a liberdade provisória (APF, Evento 5), expedindo-se o
competente alvará de soltura (APF, Evento 8).

Em 10/8/2020, a denúncia foi oferecida pelo MPM e foi recebida, na mesma data, pelo Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, sendo distribuída a Ação Penal Militar (APM) com nº 7000197-
79.2020.7.02.0002 (APM, Evento 1) e o acusado foi devidamente citado em 17/8/2020 (APM, Evento 8, Doc.
"-CERT2").

Narra a denúncia, em síntese, que:

"(...) No dia 4 de agosto de 2020, no interior do 2° Batalhão de Polícia do Exército, o Soldado
Geovane Gomes Figueiredo notou o desaparecimento de sua carteira, que se encontrava no
interior de seu armário; afirmou tê-la deixado no armário, que estava fechado sem cadeado;
que o fato foi comunicado ao plantão e ao Sargento de Dia.
Conforme relatado, a carteira continha a quantia de R$ 1.520,00 (mil, quinhentos e vinte
reais).
O Sargento Leandro Marques Costa, na função de Sargento de Dia, recebeu a comunicação a
respeito da ocorrência de um furto na Companhia, vindo, por conta disso, a entrevistar todos
os militares presentes, ocasião em que o Soldado Matheus Valentim Laurindo Leonel se
apresentou como autor do delito; acrescentou que a carteira havia sido abandonada debaixo
de um colchão, com toda a quantia furtada.
Inquirido a respeito, o Soldado Matheus Valentim Laurindo Leonel declarou estar passando por
dificuldades familiares e financeiras, e, em um momento de fraqueza, ao chegar ao alojamento
e ver o armário do Sd Figueiredo aberto, pegou a carteira, com a intenção de ajudar sua
família; informou, outrossim, que passadas algumas horas se arrependeu e abandonou a
carteira debaixo de um colchão existente no local.
Com a conduta acima descrita, Matheus Valentim Laurindo Leonel, agindo de forma livre e
consciente, ao subtrair para si coisa alheia móvel, incorreu no delito de furto. (...)".

Verifica-se dos autos que, em Juízo, foram ouvidos o ofendido, GEOVANE GOMES FIGUEIREDO e as
testemunhas comuns do MPM e da Defesa, os Sargentos LEANDRO MARQUES COSTA e RICARDO TADEU
OLLER SIERRA, sendo que o Apelante foi devidamente qualificado e interrogado.

Na fase do art. 427 do CPPM, tanto o MPM como a Defesa nada requereram (APM, Eventos 47 e 50).

Em alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação do Apelante, em razão da comprovação de sua
conduta delituosa tanto em relação à materialidade quanto à autoria (APM, Evento 55).

Em suas alegações escritas, a Defesa requereu a absolvição do acusado, aduzindo que não houve a
comprovação da autoria, inexistindo provas suficientes para a condenação, bem como inexistindo provas de
ter o réu concorrido para a infração penal, já que a res furtiva foi devolvida espontaneamente, nada tendo
sido subtraído. Subsidiariamente, a Defesa requereu a condenação na forma tentada, aplicando-se o
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, com a substituição da pena de reclusão por detenção, ou a
desclassificação do crime para infração disciplinar (APM, Evento 58).

A Defesa requereu, posteriormente, a juntada de documento comprobatório de que os pais do acusado

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
passavam por dificuldades financeiras (APM, Evento 60).

Em alegações orais, o MPM protestou pela condenação do Acusado à pena mínima, com a diminuição
prevista no § 2º do art. 240 do CPM. Por seu turno, a Defesa, em alegações orais, requereu a absolvição do
Acusado, por falta de provas suficientes para condenação e pelo fato de a res furtiva ter sido devolvida
espontaneamente pelo réu, havendo o arrependimento eficaz (APM, Evento 103).

Conforme já mencionado, em Sessão de Julgamento realizada em 10/3/2021, o CPJ para o Exército, da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar ex-Sd MATHEUS
VALENTIM LAURINDO LEONEL, como incurso no art. 240, § 2º, do CPM, furto privilegiado, à pena definitiva de
4 (quatro) meses de detenção.

Em 10/3/2021, a referida Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc (APM, Evento 104).

Em 10/03/2021, o MPM foi intimado do teor da Sentença condenatória (APM, Eventos 107 e 108). Por seu
turno, a Defesa foi intimada do teor da Sentença condenatória em 15/03/2021 (APM, Eventos 105 e 110).

Em 19/03/2021, a Defesa interpôs a presente Apelação (APM, Evento 112).

Em suas razões recursais a Defesa requer a absolvição do Apelante, seja pela atipicidade da conduta, em
decorrência do arrependimento eficaz, pela insuficiência de provas, fundamentando tal pretensão no contido
na alínea "e" do art. 439 do CPPM. Subsidiariamente, postula a suspensão condicional do processo ou a
declaração da extinção da punibilidade do Acusado, pela prescrição da pretensão punitiva estatal (Evento 1,
Doc. 1).

Em contrarrazões, o MPM aduz, em síntese, que a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas
por todos os elementos de convicção carreados aos autos, em especial pelos depoimentos das testemunhas
e pela confissão do réu.

No que tange ao pleito subsidiário de aplicação da suspensão condicional do processo, o MPM sustenta que
não deve ser acolhido, por ser incabível, no âmbito desta Justiça especializada, a aplicação dos institutos
previstos na Lei nº 9.099/1995, por absoluta incompatibilidade. Por fim, alega que a tese de ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva sequer foi desenvolvida pela Defesa, remanescendo como mera alegação
desprovida de fundamentação.

Em 16/3/2021 ocorreu o trânsito em julgado da sentença para o MPM (APM, Evento 115).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI (Evento 6), manifestou-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação, com
a rejeição da preliminar defensiva, diante da não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em
qualquer de suas modalidades e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo, a fim de que seja
mantida, em todos os seus abalizados contornos, a Sentença condenatória.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Entretanto, antes de se analisar o mérito do pedido, passo a considerar sobre a prescrição alegada pela
Defesa a título de preliminar.

PRELIMINAR DEFENSIVA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

O Apelante aduz que "a manifesta insuficiência probatória deve levar, imprescindivelmente, à absolvição do
réu (...) ou que seja aplicada a suspensão condicional do processo ou ainda se reconheça a prescrição

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
da pretensão punitiva Estatal Militar (...)". (Grifo nossos.)
Sendo a prescrição matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida e declarada a qualquer tempo,
nos termos do art. 81 do CPPM, passo à análise da matéria a título de preliminar.

A prescrição encontra-se prevista no art. 123, inciso IV, do CPM, como causa extintiva da punibilidade. O
Estado, em virtude do decurso de determinado espaço de tempo, previsto na lei, art. 125 do CPM, perde seu
direito/dever de punir - ius puniendi - aquele que incide na prática de crimes.

Segundo o disposto no art. 124 do CPM, há 2 (duas) espécies de prescrição: a prescrição da ação penal e a
prescrição da execução da pena ou da pretensão executória.

A prescrição da pretensão punitiva, por sua vez, pode ocorrer tomando por base a pena máxima
abstratamente cominada ao crime ou com base na pena concretamente aplicada na sentença de que
somente o réu tenha recorrido, de forma retroativa ou intercorrente, nos termos do art. 125, caput e § 1º, do
CPM.

A prescrição começa a correr, em regra: do dia em que o crime se consumou; no caso de tentativa, do dia
em que cessou a atividade criminosa; nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência; e nos
crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido, nos termos do art. 125, § 2º, do CPM.

Por seu turno, o prazo prescricional é suspenso, deixando de correr enquanto não resolvida, em outro
processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime, ou, enquanto o agente cumpre
pena no estrangeiro.

Doutra feita, o prazo prescricional é interrompido pela instauração do processo ou pela sentença ou pelo
acórdão condenatórios recorríveis. Na suspensão, há uma solução de continuidade no curso do prazo
prescricional, porém o prazo anterior é considerado para fins de cômputo prescricional. Diferentemente, na
interrupção, o prazo anterior é desprezado, iniciando-se nova contagem prescricional, conforme o art. 125,
§§ 4º e 5º, do CPM.

Prescrição da ação penal
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
I - em trinta anos, se a pena é de morte;
II - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
III - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito e não excede a doze;
IV - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a oito;
V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro;
VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a
dois;
VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.
Superveniência de sentença condenatória de que sòmente o réu recorre
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que sòmente o réu tenha recorrido, a
prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem
prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição
(§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.
Têrmo inicial da prescrição da ação penal
§ 2º A prescrição da ação penal começa a correr:
a) do dia em que o crime se consumou;
b) no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;
c) nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;
d) nos crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido.
Caso de concurso de crimes ou de crime continuado
§ 3º No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida, não à
pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente.
Suspensão da prescrição
§ 4º A prescrição da ação penal não corre:
I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
existência do crime;
II - enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro.
Interrupção da prescrição
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
§ 6º A interrupção da prescrição produz efeito relativamente a todos os autores do crime; e
nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, a interrupção relativa a qualquer
dêles estende-se aos demais.
(Grifos nossos.)

Verifica-se dos autos que o Apelante foi preso em flagrante delito em 04/08/2020, data início da
contagem do prazo prescricional, nos termos da alínea "a", § 2º, do art. 125 do CPM (APF nº 7000192-
57.2020.7.02.0002, Evento 1).

Ocorre que o Apelante, nascido em 15/08/2001, ao tempo da prática delitiva era menor de 21 (vinte e
um) anos, razão pela qual o prazo de contagem para fins prescricionais deve ser diminuído pela
metade, conforme determina o art. 129 do CPM (APF, Evento 11).
O Apelante foi denunciado pelo MPM, pela prática do crime do art. 240 do CPM, sendo a denúncia
recebida em 10/08/2020, interrompendo-se a contagem do prazo prescricional, nos termos do inciso I, §
5º, do art. 125 do CPM.

Assim, antes da condenação de 4 (quatro) meses de detenção imposta pelo CPJ para o Exército da 2ª CJM, a
prescrição da pretensão punitiva regulava-se pela pena máxima de 6 (seis) anos de reclusão, cominada ao
referido crime, cujo prazo prescricional, nos termos do inciso IV do art. 125 do CPM é de 12 (doze) anos.
Aplicando-se a redução do prazo pela idade do Apelante, o prazo prescricional da pretensão punitiva a ser
considerado é de 6 (seis) anos.

Entre as datas do fato (04/08/2020) e o recebimento da denúncia (10/08/2020), transcorreram apenas 7
dias. Logo, não ocorreu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pela
pena in abstrato.
Da mesma forma, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, tendo
em vista que tomando por base a pena de 4 (quatro) meses de detenção, fixada pelo juízo de piso, o
prazo prescricional seria de 1 (um) ano, a contar da publicação da sentença condenatória.

Entre as datas do recebimento da denúncia (10/08/2020) e a publicação da sentença condenatória, da qual
somente o réu recorreu (10/03/2021), não houve o transcurso de mais de 1 (um) ano, não havendo,
portanto, que se falar em extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva na modalidade retroativa.

Ademais, também não há que se falar na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa, pela pena imposta, a ser verificada entre a data do fato e o
recebimento da denúncia.

Em primeiro lugar, não transcorreu o prazo prescricional de 1 (um) ano entre a data do fato (04/08/2020) e o
recebimento da denúncia (10/08/2020). Em segundo lugar, nos termos da jurisprudência consolidada por
essa Corte, não mais se considera o reconhecimento e a declaração de prescrição da pretensão punitiva
estatal anteriormente ao recebimento da denúncia, a partir da edição da Lei nº 12.234, de 05/05/2010,
publicada no Diário Oficial da União de 06/05/2010, que deu nova redação ao contido no art. 110, § 1º, do CP
comum, e que teve por fim extinguir a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto na
modalidade retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

Da mesma forma, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente, aquela que ocorre entre a data da sentença condenatória e o trânsito em julgado para a
acusação e defesa, uma vez que ainda não decorreu o prazo de 1(um) ano entre a data da sentença e a
publicação do Acórdão do julgamento da Apelação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f

DO MÉRITO

Uma vez superada a preliminar arguida pela Defesa, passo à análise do mérito da Apelação.

DA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, EM RAZÃO DO ARREPENDIMENTO EFICAZ E DA
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em 04/08/2020, o Apelante foi preso em flagrante (APF nº 7000192-57.2020.7.02.0002, Evento 1), sendo a
prisão homologada e tendo sido concedida a liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará
de soltura (APF, Eventos 5 e 8).

Verifica-se do APF que o 3° Sgt LEANDRO MARQUES COSTA, Sargento de Dia do 2° Batalhão de Polícia do
Exército, no dia 04/08/2020, foi informado que havia ocorrido um furto na Companhia.

Nesse sentido, o Graduado entrevistou todos os Soldados, tendo o Apelante assumido a prática do
fato, participando ter deixado a carteira embaixo de um colchão, com toda a quantia furtada.

Ainda no APF, o 3° Sgt RICARDO TADEU OLLER SIERRA informou que estava na cantina quando o Sd
FIGUEIREDO lhe disse que sua carteira teria sido furtada dentro da Companhia e que desconfiava do Sd
VALENTIM. Diante de tal situação, procurou o referido Soldado, que assumiu o furto, dizendo que
estava arrependido, e falou que o dinheiro estava embaixo de um colchão.

O Ofendido, em sede do APF, disse que o Sargento de Dia reuniu todos os militares presentes e que deu
a oportunidade para quem tivesse furtado a sua carteira, assumisse, ocasião em que o Sd VALENTIM
assumiu o furto e pediu perdão.

Por seu turno, o Apelante, em sede do APF, ao ser interrogado sobre os fatos, afirmou que estava
com dificuldades familiares e financeiras e que, vendo o armário do Sd FIGUEIREDO aberto, em um
momento de fraqueza, pegou a carteira, pensando ajudar sua família. Arrependido, horas depois ,
abandonou a carteira embaixo do colchão.

Aduziu que, após conversar com o 3° Sgt SIERRA, decidiu confessar onde estava a carteira,
devolvendo-a para o Sd FIGUEIREDO.

Conforme consta na sentença, em Juízo, foram ouvidos o Ofendido e os Sargentos LEANDRO MARQUES
COSTA e RICARDO TADEU OLLER SIERRA:

"DOS DEPOIMENTOS EM SEDE JUDICIAL
O ofendido, Sd EV Geovane Gomes Figueiredo, disse que (Evento 40):
Não tinha desavença prévia com o Sd Valentim. Tinha deixado a carteira no armário, foi
para a formatura e a carteira não estava mais lá. Avisou o Sargento de Dia. Falou
com o plantão sobre o sumiço da carteira. Acha que era o Sd Joabes. Foi um furdunço.
Ninguém iria sair da companhia. Foram procurar. Todos estavam apontando para o
Valentim (os outros recrutas), que era o canga de armário do ofendido, que é geralmente
quem está mais próximo e quem faz. O Valentim tinha comprado algo na cantina. O Sgt
Sierra foi conversar com o Valentim, perguntando se tinha sido ele quem tinha
pegado. O Valentim pegou a carteira do local onde tinha escondido e devolveu ao
ofendido na frente do Sargento de Dia e do Sgt Sierra, e todos foram para casa. O Sgt
Elvis avisou o Oficial de Dia e o Oficial de Dia para o Coronel.
O armário tinha sido deixado aberto, sendo que divide o armário com o Sd Valentim. A
carteira foi restituída no mesmo dia. Todo o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais) foi restituído com todos os documentos. Presenciou o acusado assumindo a
responsabilidade pelo ato. O Sd Valentim disse que fez isso, pois estava com
necessidade na família. Foi uma fraqueza. Devolveu logo após a carteira. Antes disso, o Sd
Valentim já tinha falado sobre problemas financeiros.
A testemunha comum, 3 ̊ Sgt Leandro Marques Costa, relatou que (Evento 41):

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
No dia dos fatos, estava como Sargento de Dia da 2ª Companhia. No momento em
que foi acionado, estava em uma Unidade. Acionaram ele sobre um furto envolvendo
uma carteira. Foi ao local para averiguar o fato. Chegando no local, percebeu que
algumas pessoas estavam presenciando o fato e contaram o que tinha acontecido: a
carteira tinha sido furtada do armário. A vítima percebeu que a carteira tinha
sumido com R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), aproximadamente, que havia
recebido como soldo, tendo sacado o valor.
Os fatos foram apurados e verificou-se o furto da carteira. Como mais antigo da
Companhia no momento, informou que todos que estavam presentes não seriam
liberados para sair à rua, enquanto não houvesse a aparição da carteira. Saíram do
local. Após dez minutos, retornaram e a carteira estava sobre um colchão com a
quantia furtada. Quando retornou, o Sd Valentim falou que havia aberto o armário
do colega, falando que estava com problemas financeiros, pessoais. Perguntaram se
ele estava precisando de ajuda. Imediatamente passou a situação, por telefone, ao superior,
que, imediatamente, comunicou ao Comandante do Batalhão, o qual solicitou a abertura de
processo. O Sgt Sierra também presenciou a confissão.
O armário não tinha sinais de arrombamento. A vítima falou que deixava o armário aberto. O
Sd Valentim não é subordinado do depoente. Trabalha em outra seção. Estava tirando o
serviço de escala naquele dia. Não sabe quais seriam as dificuldades financeiras do Sd
Valentim. Só soube no ato em que foi encontrada a carteira. Sobre as dificuldades financeiras,
o Sd Valentim não especificou muito o que seria. O acusado falou algo sobre os pais serem
autônomos. Cada armário tem a sua chave e senha individuais. A princípio, acredita que cada
um tem a chave respectiva de sua folha de armário. Cada folha de armário é individual. Não
sabe se o acusado e o ofendido compartilhavam as chaves. Como não tem vivência com
soldados dessa Companhia, não sabe informar como era a conduta do acusado, se já tinha
alterações, passado por situação parecida. Não tem acompanhamento pessoal de cada
soldado, pois é de outra Companhia.
A testemunha comum, ex-Sgt Ricardo Tadeu Oller Sierra, expôs que (Evento 42)
Estava no Batalhão e chegou um soldado informando que tinha sumido uma
carteira na Companhia. O soldado falou que ninguém iria embora do Batalhão até achar a
carteira, perguntando se o depoente poderia ajudar, dizendo que achavam que era um
soldado. Subiu na Companhia. Todos estavam no alojamento, local em que a
carteira sumiu. Perguntou para o Figueiredo qual era o armário dele e o vizinho do armário,
recebendo a resposta de que o Sd Valentim era o vizinho. Perguntou como estava o armário,
dizendo o Figueiredo que estava aberto. O depoente perguntou se achavam que era
alguém. Responderam que achavam que se tratava do Valentim. Pediu para todos
saírem, ficando só o Figueiredo e o Valentim. Perguntou ao Valentim se foi ele quem
pegou a carteira, dizendo que daria dez minutos para aparecer a carteira. Saiu do
alojamento com o Figueiredo e deixou o Sd Valentim lá dentro. Foi quando o
acusado pediu para chamá-los, dizendo que a carteira estava debaixo do colchão.
Falou para o Figueiredo pegar a carteira e contar para ver se o valor estava lá. O Figueiredo
contou e viu que continha todo o valor. Pediu para acionar o Sargento de Dia e o Oficial de Dia,
pois eles precisavam estar cientes do fato ocorrido. O Oficial de Dia passou para o Adjunto,
que passou para o Comandante. Foi quando abriu-se a sindicância e o IPM.
Depois do ocorrido, o acusado, chorando muito e pedindo perdão para o
Figueiredo, falou que estava com um problema familiar e que pensou em devolver,
mas tinha muita gente da Companhia sabendo do fato ocorrido e ele ficou com
vergonha de entregar em um primeiro momento. O Sd Valentim falou para o depoente e
para o Figueiredo que estava arrependido e que iria devolver, mas não sabia como, pois
estava todo mundo lá. Depois dos fatos, o acusado disse que estava com problema financeiro
em casa, que os pais estavam vendendo tudo por causa de problemas com o Banco. O
depoente disse que não era motivo para pegar um centavo de ninguém, que se está com
problema financeiro, passa para os colegas, para o Comandante, que ajudam. Não é
justificativa para pegar nada de ninguém. Passou para o acusado que cada ação tem uma
reação, para que ele não vá para o lado errado. O depoente era Sargento das Relações
Públicas do Batalhão, acompanhando soldados a tirar fotos no campo, na Companhia. Não
conhece o acusado individualmente."(Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
Por seu turno, o Apelante, em seu interrogatório (APM, Evento 43), alegou, em síntese, que a acusação que
lhe foi imputada é verdadeira. Aduz que, quando pegou a carteira, colocou a "mão na consciência", e
abandonou-a embaixo de um colchão.

Alegou que fez isso num momento de fraqueza, porque o pai tinha uma dívida com o Banco, que ficou com
vergonha de devolver e acontecer algo com ele, de alguém bater nele ou algo do tipo.

Verifica-se que o Apelante, tanto em sede do APF como em Juízo, confessou o fato criminoso.

A confissão do Apelante encontra consonância com os depoimentos das testemunhas, sendo condenado por
decisão, unânime, do Juízo de piso, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, pela prática de furto atenuado,
art. 240, § 2º, do CPM, conforme relatado.

Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
(...)
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado,
antes de instaurada a ação penal. (Grifos nossos.)

A conduta do Apelante se adequa, perfeitamente, ao tipo penal incriminador do art. 240, § 2º, do CPM, sendo
irretocável a sentença prolatada pelo CPJ da 2ª Auditoria da 2ª CJM.

Esta Corte tem manifestado o entendimento no sentido de que, para a consumação do crime de furto, basta
que o agente, sem a permissão do legítimo proprietário, retire o objeto material da esfera de vigilância da
vítima com o animus de tê-la em definitivo, para si ou para outrem, não importando que seja, mais adiante,
apreendido ou restituído o bem ao seu dono, in verbis:

"EMENTA: RECURSO DEFENSIVO. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE
PESSOAS. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RESTITUIÇÃO ANTES DE INSTAURADA A AÇÃO
PENAL. CRIME CONSUMADO. Inicialmente, cumpre destacar que a instrução probatória foi
apta a comprovar a configuração dos elementos fático-jurídicos violadores do tipo penal do
furto em sua forma qualificada. Tem-se em tela que o núcleo do tipo é o verbo
"subtrair", que significa retirar algo de alguém, ou seja, inverter a posse sobre o
bem. Logo, para cometer o crime basta que o agente, sem a permissão do legítimo
proprietário, retire o objeto material da esfera de vigilância da vítima com o animus
de tê-la em definitivo para si ou para outrem. A autoria e a materialidade delitivas
restaram comprovadas nos autos, sobretudo através da confissão e das oitivas das
testemunhas. A majoração da pena base consignada na Sentença atacada levou em
consideração a violação dos §§§ 4°, 5° e 6° do art. 240 do CPM. Como se vê, o apelante, por
ter realizado a devolução do bem antes de instaurada a ação penal, foi beneficiado
judicialmente com a causa de diminuição em seu patamar máximo, a saber, dois
terços. Recurso negado. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. nº 7000105-
69.2017.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 21/3/2019, Data de Publicação: 2/4/2019) (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MPM. ABANDONO DE POSTO. LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. ESPÉCIE DE PENA. UNIFICAÇÃO. 1. O delito de abandono de
posto não exige resultado naturalístico para sua configuração, aperfeiçoando-se no momento
em que o militar abandona o posto ou o local de serviço sem autorização. 2. O crime de
furto consuma-se no momento da inversão da posse do bem subtraído, ou seja,
quando o objeto material sai da esfera de guarda e de vigilância do proprietário ou
possuidor e passa à do agente da ação delituosa. 3. Os crimes de abandono de posto e
de furto, praticados de modo sucessivo, quando perpetrados de maneira independente,
acarretando a violação de bens jurídicos distintos, não possibilitam a aplicação do princípio da
consunção. 4. Tratando-se de concurso material, previsto no art. 79 do CPM, quando as penas

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
forem de espécies diferentes, deve-se aplicar a parte final do referido artigo, a qual prevê a
imposição da pena mais grave, com o aumento correspondente à metade do tempo da menos
grave. Recurso defensivo conhecido não provido. Decisão unânime. Recurso ministerial
conhecido e provido. Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar. nº 7000193-
39.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
19/9/2019, Data de Publicação: 11/10/2019) (Grifos nossos.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal entende que, para a consumação do crime de furto ou de roubo, não
se faz necessário que o agente logre a posse mansa e pacífica do objeto do crime, bastando a saída do bem,
ainda que breve, da chamada esfera de vigilância da vítima, in verbis:

"EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO CONSUMADO. RECONHECIMENTO EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SÚMULA 07/STJ. OFENSA NÃO
CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça ateve-se à questão de
direito para, sem alterar ou reexaminar os fatos, assentar a correta interpretação do art. 14, II,
do Código Penal em relação ao crime de roubo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal é no sentido de que, para a consumação do crime de furto ou de roubo, não
se faz necessário que o agente logre a posse mansa e pacífica do objeto do crime,
bastando a saída, ainda que breve, do bem da chamada esfera de vigilância da
vítima (v.g.: HC nº 89.958/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, un., j. 03.4.2007, DJ
27.4.2007). 3. Habeas corpus denegado." (STF - HC 113563, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em 5/2/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 18-3-2013 PUBLIC 19-3-
2013) (Grifos nossos.)

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO.
PERSEGUIÇÃO POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. HABEAS CORPUS. 1. Na apreciação do
recurso especial, houve expressa menção à circunstância de que foi comprovada a divergência
pretoriana nos moldes do art. 225, do Regimento Interno daquela Corte. 2. Houve a resolução
da questão jurídica envolvendo o momento da consumação do crime de furto, e não nova
análise sobre valoração de prova. 3. A norma contida no inciso II, do art. 14, do Código Penal,
ao tratar da modalidade tentada, contempla um tipo de extensão, fazendo com que se amplie
a figura típica de determinados comportamentos reputados criminosos para abranger
situações fáticas não previstas expressamente no tipo penal. 4. A polêmica diz respeito à
consumação (ou não) do furto, porquanto questiona-se se houve a efetiva subtração. A
conduta da subtração de coisa alheia se aperfeiçoa no momento em que o sujeito
ativo passa a ter a posse da res fora da esfera da vigilância da vítima. 5. A
circunstância de ter havido perseguição policial após a subtração, com subseqüente
prisão do agente do crime, não permite a configuração de eventual tentativa do
crime contra o patrimônio, cuidando-se de crime consumado. 6. Ordem denegada."
(STF - HC 89389, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 27/5/2008, DJe-107
DIVULG 12-6-2008 PUBLIC 13-6-2008 EMENT VOL-02323-03 PP-00472 LEXSTF v. 30, n. 358,
2008, p. 365-371) (Grifos nossos.)

No caso concreto, o Apelante subtraiu a carteira de seu colega de farda, que continha o valor de R$ 1.520,00
(mil quinhentos e vinte reais), com animus de tê-la em definitivo.

Por seu turno, o Ofendido observou o sumiço da sua carteira, de dentro do seu armário, e fez a
comunicação do fato ao militar de serviço, restando comprovado que a res furtiva saiu da esfera de
vigilância da vítima. Portanto, restou configurado, em todas as suas circunstâncias, a consumação do crime
de furto, não havendo que se falar em arrependimento eficaz.

Para a caracterização do arrependimento eficaz, no crime de furto, a Lei Penal Militar exige que o agente
impeça a produção do resultado naturalístico. Uma vez consumado o crime, como é a hipótese presente,
não se pode reconhecer o referido instituto.

O professor JORGE CESAR DE ASSIS aponta a diferença entre a tentativa e o arrependimento eficaz e a
desistência voluntária, posto que na tentativa "a consumação não ocorre por circunstâncias alheias a
vontade do agente". Segue o referido autor dizendo da necessidade da não consumação do crime, para fins

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
de caracterização do arrependimento eficaz:

"(...) Entretanto, é imprescindível para a caracterização do arrependimento eficaz que a ação
do agente seja coroada de êxito, ou seja: que ele efetivamente impeça a consumação do
crime. Se o agente não impedir o resultado, por mais que tenha feito, responde pelo crime
consumado, podendo beneficiar-se apenas, por ocasião da fixação da pena, da análise de sua
atitude de arrependimento após o crime, nos termos do art. 69, caput, in fine, do CPM".

No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados dessa Corte, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAMENTO DE CIVIL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE CIVIL. REJEIÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO. A autoria e a
materialidade delitivas restaram evidentes nas provas colacionadas nos autos. A acusada
praticou conduta típica, antijurídica e culpável, coadunando-se, perfeitamente, com o tipo
previsto no art. 240, caput, do Código Penal Militar. O lastro probatório é suficiente para
amparar a condenação, sobretudo os testemunhos concordantes e convergentes em relação
ao modus operandi e às imagens do momento exato da subtração do celular. A conduta da
recorrente adequou-se de forma abstrata e material ao tipo penal de furto, não havendo que
falar em miudeza ou bagatela frente ao tamanho grau de desrespeito no ato perpetrado. Em
que pese ter se desculpado e devolvido a coisa furtada ao ofendido, a conduta não
se enquadra efetivamente no instituto do arrependimento eficaz. A ação perpetrada
pela apelante é típica, antijurídica e culpável, coadunando-se, perfeitamente, com o
previsto no caput do art. 240 do Código Penal Militar. Preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União para julgamento de civil rejeitada. Decisão unânime. Preliminar de
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgamento de civil rejeitada. Decisão
majoritária. Recurso não provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. nº 0000014-
82.2017.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 14/12/2018) (Grifos nossos.)

"APELAÇÃO. MPM. DEFESA. PECULATO-FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.
TENTATIVA. CONDUTA FACILITADA PELA CONDIÇÃO DE MILITAR. INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MILITAR RECRUTA. LOTAÇÃO DIVERSA DO LOCAL
DA SUBTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. CRIME CONSUMADO. BEM FORA DA
DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADO. RES FURTIVA DENTRO DO VEÍCULO NO
INTERIOR DA UNIDADE MILITAR. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. CRIME TENTADO.
CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROCEDENTE. ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPROCEDENTE.
CONCURSO DE AGRAVANTE E ATENUANTE. MENORIDADE E MOTIVO FÚTIL. AGRAVANTE NÃO
DEMONSTRADA A CONTENTO. MENORIDADE PREPONDERA SOBRE TODAS AS OUTRAS.
REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA PARA REDUZIR A
PENA. I - Deve-se ponderar em cada caso a razoabilidade de se subsumir à norma do artigo
303 do CPM a conduta de subtração de coisa pública praticada pelo militar, sobretudo quando
estamos diante de praças do efetivo variável, dos quais não é exigível a responsabilidade e o
denodo para com a Administração Militar juridicamente protegidos no crime de peculato. II - O
crime de furto consuma-se quando a coisa é subtraída à esfera de atividade da vítima, isto é,
quando ela é colocada em situação tal que aquela não mais pode exercer os atos que sua
posse lhe confere. Sem a posse mansa e pacífica da coisa, que por certo não é aquela mera
detenção da coisa, nem detenção momentânea, e sem que a res tenha saído da esfera de
vigilância da Administração Militar, ingressando no patrimônio do acusado, não há que se falar
em crime consumado. III - A tese de crime impossível é absolutamente improcedente, na
medida em que a pistola foi efetivamente retirada do local de sua guarda, escondida e,
efetivamente, o militar poderia ter logrado êxito na empreitada criminosa caso conseguisse
sair da OM com o objeto do furto oculto no veículo, mesmo após a revista. IV - O Alegado
arrependimento eficaz não prospera diante do argumento defensivo de que já se
empreendia na OM uma averiguação para se apurar o desaparecimento da arma,
tendo o acusado sido impelido a devolver e a confessar o crime após ter sido

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/02/2022 11:12:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21534aad4f
interpelado pelos superiores acerca do fato. V - A colaboração do militar ao ser
interpelado não afasta a antijuridicidade de sua conduta a ponto de excluir a
punibilidade. Necessária a ação voluntaria do agente confessando e devolvendo o
bem antes da consumação, não se confundindo com a desistência por circunstâncias
alheias à vontade do agente. Apelo não provido. Decisão por maioria." (Superior Tribunal
Militar. nº 0000031-52.2015.7.05.0005. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data
de Julgamento: 4/10/2016, Data de Publicação: 26/10/2016) (Grifos nossos.)

"APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM. MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE
ARREPENDIMENTO EFICAZ. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
INEXPRESSIVIDADE DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. REJEITADA. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO
UNÂNIME. É imprescindível, para a caracterização do arrependimento eficaz, que o
agente impeça a consumação do crime. Ocorrendo o resultado, independentemente
do que tenha feito, responde pelos atos já praticados. Conforme a jurisprudência do
STM e do STF, a conduta delitiva de guardar substância entorpecente, dentro de Organização
Militar (OM), tem especial repressão no CPM, o qual afasta a incidência do princípio da
insignificância e da Lei n° 11.343/2006. O crime cometido é de perigo abstrato, cuja lesão à
saúde é tipificada como reflexo do seu espectro coletivo, incluída a do próprio agente, sem a
necessidade, portanto, de se aquilatar a ofensa real, ou seja, naturalística, ao bem jurídico
tutelado. O bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se limita à saúde do próprio militar,
flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim à regularidade
das Forças Armadas. O agente que guarda entorpecente, ainda que para consumo próprio,
expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, restando ultrapassado o risco
socialmente tolerado. Decisão por unanimidade." (Superior Tribunal Militar. nº 0000177-
98.2012.7.05.0005. Relator(a): Ministro(a) FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Data de Julgamento:
21/10/2014, Data de Publicação: 3/11/2014) (Grifos nossos.)

No caso, não há que se falar, ainda, em bagatela ou em pequeno valor da coisa furtada.

Conforme bem assentado na sentença recorrida, não se pode aplicar o disposto no § 1º do art. 240 do CPM,
uma vez que o valor subtraído, R$ 1.520,00 (mil quinhentos e vinte reais), ultrapassa um décimo da quantia
mensal do mais alto salário-mínimo do país, que à época do fato era de $ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco
reais).

Da mesma sorte, não se justifica a desclassificação da conduta para transgressão disciplinar, ante a
comprovação da materialidade e da autoria delitivas, subsumindo a conduta do Apelante nos termos
prescritos na norma penal incriminadora do art. art. 240, § 2º, do CPM.
Há que ser registrado que o juízo de piso reconheceu a primariedade do Apelante, seus bons antecedentes,
o fato de ser menor de 21(vinte e um) anos na data do fato e que ocorreu a restituição da coisa ao seu dono
antes de deflagrada a ação penal militar, ponderando a condenação com a aplicação da causa de diminuição
de pena prevista no § 2º do art. 240 do CPM, restando adequada e proporcional a aplicação da pena-base no
mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e a aplicação da minorante na fração de 2/3 (dois terços), restando,
adequadamente, a pena definitiva fixada em 4 (quatro) meses de detenção.

Desta forma, ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, e estando delineadas a
autoria e a materialidade delitivas, em face do conjunto probatório carreado aos autos, impõe-se a
manutenção da sentença recorrida.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

Subsidiariamente, a Defesa postula a aplicação do instituto da suspensão condicional do processo (Evento 1,
Doc. 1), nos termos prescritos no art. 89 da Lei nº 9.099/1995. Entretanto, a própria Lei nº 9.099/1995, por
força do seu art. 90-A, veda a aplicação do referido instituto no âmbito desta Justiça Especializada, em
consonância com o Enunciado nº 9 da Súmula desta Corte.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, para manter,
na íntegra, a Sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 19:50:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128207fc85
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000226-58.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MATHEUS VALENTIM LAURINDO LEONEL.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. VAGNER BARBOSA LIMA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Insurgiu-se a Defesa em face da Sentença do CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 10/3/2021, que
condenou, por unanimidade, o ex-Sd Ex MATHEUS VALENTIM LAURINDO LEONEL, como incurso no art.
240, §2º, do CPM (furto privilegiado), e, por maioria (3x2), fixou como definitiva a pena em 4 (quatro)
meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, com direito ao sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, podendo recorrer em liberdade.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
(Arguida pela Defesa)
Inicialmente, cumpre destacar que a Defesa arguiu a extinção da punibilidade do agente, com a
consequente declaração da prescrição, em pedido genérico formulado no Apelo.
No que pese a Defesa não ter especificado, nas Razões do Recurso, os fundamentos do requerimento de
extinção da punibilidade pela declaração da prescrição, trata-se, a presente quaestio, de matéria de
ordem pública, o que evidencia a análise de plano por esta Corte Castrense.
Com efeito, destaca-se que o acusado, à época do cometimento do delito, era menor de 21 (vinte e um)
anos, uma vez que contava com apenas 18 (dezoito) anos em 4/8/2020, conforme atestou sua carteira de
identidade anexa aos autos, que confirma a data de seu nascimento em 15/8/2001 (fl. 1 da Denúncia -
evento 1 do apenso), o que, acorde o art. 129 do CPM, descortina a seu favor a contagem pela metade do
prazo prescricional.
Cumpre salientar que, após o processamento da lide, o Juízo de piso, dando procedência aos termos da
Denúncia do Parquet, condenou o agente à pena de 4 (quatro) meses de detenção, quantum que não
poderá ser modificado para maior, uma vez que não houve recurso do Órgão Acusatório. Assim, o prazo
prescricional, para o caso em apreço, é de 1 (um) ano, nos exatos termos do art. 125, inciso VII, c/c o art.
129, ambos do CPM.
Dessa forma, tem-se que entre os marcos interruptivos do recebimento da Denúncia, dia 10/8/2020
(evento 1 do apenso), e a publicação da Sentença Condenatória, em 10/3/2021 (evento 104 do apenso),
bem como entre esse último e a presente data, não decorreu o interregno temporal de mais de 1 (um)
ano, pelo que não há falar em ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, quer em sua
modalidade retroativa, quer intercorrente, que apenas operar-se-á em 10/3/2022, conforme os
parâmetros ditados pela pena fixada no Decisum ora vergastado.
De igual modo, conforme jurisprudência consolidada por esta Corte, não mais se considera o
reconhecimento e a declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa anteriormente ao
recebimento da denúncia, a partir da edição da Lei nº 12.234, de 5/5/2010, que deu nova redação ao
contido no art. 110, § 1º, do CP comum, e que teve por fim extinguir a prescrição da pretensão punitiva
pela pena em concreto na modalidade retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de extinção da punibilidade do apelante, tendo em vista não ter

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 19:50:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128207fc85
ocorrido a prescrição em quaisquer das suas modalidades.

MÉRITO
Da análise dos argumentos defensivos, o Apelo não merece provimento.
A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se perfeitamente com o previsto no art.
240, §2º, do Código Penal Militar.
Não obstante a natureza clandestina do crime de furto, no qual, geralmente, inexistem testemunhas
oculares do momento da subtração da coisa alheia, in casu, a autoria restou sobejamente demonstrada,
mormente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, e pela confissão do réu.
O comportamento externado pelo apelante é altamente reprovável, pois de um militar exige-se retidão
em suas atitudes, pela responsabilidade que carrega por compor as fileiras das Forças Armadas.
Ter furtado a carteira do colega de caserna, conforme relata, sob o argumento de que sua família
passava por dificuldades financeiras, não justifica o cometimento do delito. Para além, o seu agir, na
caserna, demonstra seu total desrespeito à disciplina que de um militar se espera, sobretudo, tendo em
vista o fato de que estava de serviço no fatídico dia. É notório destacar que de um infante é esperado o
cumprimento fiel às leis e aos valores morais e éticos da sociedade, em especial, ao pundonor militar.
Salienta-se que o recorrente apresentou conduta contrária ao previsto no Estatuto dos Militares, Lei nº
6.880/80, em especial ao capítulo III, que consagra os pilares da hierarquia e da disciplina, resguardados
pelas FFAA.
O réu é uma pessoa que está em contrassenso ao que se espera de um servidor da pátria. Tal fato é
esboçado, por diversas vezes, nos autos processuais, bem como no IPM. Destaca-se, inicialmente, ter
ardilosamente arquitetado o furto da carteira do ofendido, vindo a consumar o crime após verificar que o
armário da vítima estava aberto.
Ainda, com o intuito de esconder a res furtiva, esquivando-se da autoria do crime, colocou-a embaixo de
colchão, no interior do alojamento dos soldados, para que não fosse encontrado em seu armário ou em
sua posse, possivelmente, para ocultar o delito cometido.
Pois bem, exsurge, claramente dos autos, a má-fé do apelante. Em interrogatório judicial (evento 43 do
apenso), confessou, em sua inteireza, os fatos narrados na Exordial Acusatória. Para além, os
depoimentos testemunhais e as declarações do ofendido asseveram, de forma uníssona, a dinâmica dos
fatos.
Cumpre ressaltar que o apelante praticou ato formal e materialmente típico, ilícito e culpável, além de a
persecução penal ter sido regularmente processada.
Após esmiuçar os autos, vislumbrei o teor ofensivo da conduta perpetrada pelo agente que,
aproveitando-se da confiança dos colegas de farda, bem como da diminuição da vigilância sobre o bem,
para além do descuido da vítima, apropriou-se da res e, objetivando o sucesso de sua empreitada, valeu-
se de artifícios para ocultar o furto. No entanto, após a queixa do ofendido junto ao Sargento do Dia, e
providências empreendidas pelo graduado, o réu confessou que havia furtado o bem do armário do seu
colega de caserna e que o houvera escondido debaixo de um colchão, no interior do alojamento,
justificando sua atitude perante autoridade militar porque sua família estava em dificuldades financeiras.
A Defesa pugnou pela absolvição do agente, com fulcro no instituto do arrependimento eficaz, inserto no
art. 31 do CPM, que estabelece: O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou
impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.
De igual sorte, não merece a tese prosperar.
Tanto o arrependimento eficaz, quanto a desistência voluntária estão presentes no mesmo artigo e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 19:50:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128207fc85
ambos são formas de tentativa abandonada, uma vez que diferem da tentativa normal, na qual o crime
não se consuma por ato externo à vontade do agente. Nesses dois casos, o delito deixa de ser
consumado em razão da vontade do agente em não concluir a ação iniciada, ainda que seja
perfeitamente possível alcançar o resultado final.
Desse modo, no arrependimento eficaz, depois de já praticados todos os atos executórios suficientes à
consumação do crime, o agente adota providências aptas a impedir a produção do resultado. Assim, após
esgotar todos os meios de execução que tinha em mãos e nenhum fator externo o tenha atrapalhado, o
autor do crime decide tentar reverter aquela situação.
No que diz respeito à desistência voluntária, a diferença é que o agente interrompe o processo executório
do crime e abandona os atos necessários à consumação, mesmo estando à sua disposição.
In specie, o apelante logrou a consumação do delito do art. 240 do CPM, em consonância com a teoria da
amotio ou apreehensio, assumida pela sistemática penal comum e castrense, bastando a inversão da
posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período de tempo, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica.
No tocante ao afastamento do instituto do arrependimento eficaz, destaco precedentes desta Egrégia
Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. ESTADO DE NECESSIDADE. ATENUANTES. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. REPARAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DANO. APLICAÇÃO DE REPRIMENDA
DISCIPLINAR. INCIDÊNCIA DE MINORANTES PREVISTAS NOS §§ 1º E 2º DO ART. 240 DO
CPM. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. A tese de que o ex-militar agiu sob o medo de ser despejado de sua casa, por
falta de pagamento, não justifica o crime que praticou, tampouco encontra guarida no
conjunto probatório contido nos autos, pois só existem alegações, sem qualquer
comprovação que possa caracterizar o estado de necessidade. No contexto que se
examina, malgrado o réu, de fato, seja primário, torna-se inviável se converter a pena em
infração disciplinar, uma vez que o acusado já foi licenciado da Força Naval. Além do
mais, não houve a devolução da res furtiva pelo réu, de livre e espontânea vontade.
Prova disso é que, segundo os autos, o acusado estava fazendo uso pessoal dos
equipamentos, porquanto, não nos parece uma conduta de quem pretendia restituí-los à
Administração Militar . Aliás, a restituição somente aconteceu alguns meses
depois e, mesmo assim, por circunstâncias alheias a vontade do acusado. A
comprovada restituição do bem à vítima, mediante a atuação diligente da
autoridade de polícia judiciária militar, impossibilita caracterizar o furto como
atenuado e afasta a alegação da ocorrência de arrependimento eficaz. Ademais,
a recuperação da res, por essa via, não torna a conduta atípica por suposta
falta de prejuízo material à vítima. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime".
(Apelação nº 7000723-09.2020.7.00.0000. Relatoria do Ministro Odilon Sampaio Benzi.
Publicação: 8/9/2021); (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA
PROCESSAR E JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. ESTELIONATO. EMPREGO DE
FRAUDE MEDIANTE FALSIFICAÇÃO. CONTRATO PÚBLICO. TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA
DE CULPABILIDADE POR ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. PENA EXACERBADA .
ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO POR MAIORIA. 1. É pacífico o entendimento deste
Tribunal e do Supremo Tribunal Federal quanto à competência da JMU para processar e
julgar crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando há lesão ao patrimônio sob a
Administração Militar. Inteligência do art. 124 da Constituição Federal. Preliminar
rejeitada por unanimidade. 2. Sendo o agente funcionário público, a alegação de
desconhecimento das cláusulas do contrato que avençou com a Administração Militar,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 19:50:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128207fc85
como forma de afastar a sua culpabilidade pelo estelionato praticado, não procede.
Ademais, nesse contexto, a obtenção de vantagem ilícita, com o pagamento por serviço
não prestado, afasta, por completo, a pretensa atração do erro de fato. 3. O arcabouço
probatório testemunhal, documental e pericial robusto, à luz da prevenção geral e
especial, afasta a aplicação do Princípio do in dubio pro reo. 4. A reprovabilidade da
conduta criminosa de estelionato é maior se o meio fraudulento empregado perfaz outro
crime, o qual se denomina delito-meio, como o uso de documento falso. A absorção entre
ambos deve ser considerada na fixação da pena-base (art. 69 do CPM), como forma de
isonomia e de justiça, sem contudo caracterizar o bis in idem, mormente quando o
resultado naturalístico (consequências do fato), previsto pelo agente, transcende o dolo
específico. 5. Para a caracterização do Arrependimento Eficaz, a Lei Penal
Militar exige que o agente impeça a produção do resultado, portanto, se
consumado o delito, responde por todos os atos praticados. 6. Como decorrência
da aplicação do Princípio da Proporcionalidade, os crimes praticados no contexto da
Operação Pipa - Programa Social de grande importância para o País - merecem maior
reprimenda penal. Em face da gravidade dessas condutas, além da obtenção de
vantagens ilícitas, os nossos irmãos (sujeito passivo em 2º Grau) sofrem pelas agruras da
seca que assola o inóspito Sertão Nordestino, com o potencial de manchar a imagem do
Exército Brasileiro (sujeito passivo em 1º Grau) perante a sociedade. 7. Não provimento
do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria". (Apelação
nº 7000141-43.2019.7.00.0000. Relaria do Ministro Marco Antônio de Farias. Publicação:
18/9/2019). (Grifos nossos.)
Noutro giro, quanto à condenação na figura do §2º do art. 240 do CPM, uma vez que o apelante é
primário, bem como a res furtiva foi restituída à vítima antes da instauração da ação penal, irreparável a
exegese primeva.
Certo é que o sujeito ativo, embora não tenha restituído o bem ao ofendido de forma espontânea, após
ter, por meio da inquisição da autoridade militar, confessado a autoria do delito, indicou o local no qual o
escondeu e o devolveu com o exato valor que constava em seu interior, conforme indicação da vítima.
Fato que ocorrera, por óbvio, antes da instauração da ação penal militar.
Ao analisar as provas contidas nos autos, conclui-se que, de fato, houve a restituição voluntária da
carteira, embora não espontânea, tendo sido o material subtraído recuperado após as diligências
empreendidas pela autoridade militar, sendo, portanto, capaz de ressarcir o prejuízo empreendido à
vítima.
Daí a adequação do agir do réu ao § 2º do art. 240 do CPM, como consequência da interpretação
sistêmica com o §1º. In litteris:
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços,
ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não
exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano
causado, antes de instaurada a ação penal.
No mesmo sentido, colaciono precedente desta Corte Federal:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. RECONHECIMENTO DE
LIMITAÇÕES. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. FURTO
SIMPLES. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 19:50:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128207fc85
COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO HÁBIL A
SUA COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 240, § 2º,
DO CPM. PRESENÇA DE ELEMENTOS PARA A CONSUBSTANCIAÇÃO DO FURTO
ATENUADO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA. Cediço que,
conquanto o recurso de Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral da matéria
debatida na demanda, o intitulado "efeito devolutivo amplo" sofre limitações. Certo é
caber o conhecimento integral, apenas, das questões debatidas no Decisum exarado pelo
CPJ e as de ordem pública porventura impugnadas. Preliminar rejeitada. Decisão por
unanimidade. A prática do furto dentro da Instituição Castrense ofendeu, além do
patrimônio particular tutelado, a ordem administrativa militar, constituindo afronta aos
princípios da disciplina e da lealdade. Ora, não só a subtração merece ser ponderada,
mas igual atenção deve-se reservar aos seus reflexos, como o nível da mácula causada
às regras da caserna, paradigma indissociável dos delitos militares. O estado de
necessidade exculpante insere-se em um contexto de situação de perigo atual, não
provocado voluntariamente pelo agente, no qual se admite a violação de outro direito
superior, por não ser razoavelmente exigido o sacrifício do próprio. Na espécie, não
vislumbrei idoneidade para sua aplicação, isso porque não constam dos autos
instrumentos hábeis a demonstrar sua ocorrência, sendo insuficiente a mera alegação de
situação gravosa sem a devida comprovação. De acordo com o § 2º do art. 240 do
CPM, se o agente, primário, restitui a coisa ao seu dono, antes de instaurada a
ação penal, independentemente do valor da res, o Juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou
considerar a infração como disciplinar. Vê-se, aqui, a presença dos dois
elementos para a consubstanciação do furto atenuado, a saber: a primariedade
do agente e a devolução da res antes da instauração da APM. Por conseguinte,
há de reduzir a reprimenda imposta na Sentença a quo, em 2/3 (dois terços),
tendo em vista a restituição da res furtiva no dia posterior à ocorrência delitiva.
Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria". (Apelação nº 7000442-
53.2020.7.00.0000. Relatoria da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Publicação: 10/12/2020). (Grifos nossos.)
Ademais, os bons antecedentes do réu, a inexistência de novas infrações posteriores ao ocorrido, a
menoridade e a restituição da coisa ao seu dono antes de deflagrada a ação penal militar, anoto já terem
sido considerados para fins de atenuação sancionatória. Tais circunstâncias acarretaram a fixação da
pena em 4 (quatro) meses de detenção.
Dessa feita, vislumbro justeza na incidência da configuração do furto atenuado previsto no § 2º do art.
240 do CPM.
No entanto, reputo inaplicável o princípio bagatelar no case sub examine. Conforme demonstrado nos
autos, a res furtiva possuía em seu interior o valor de R$ 1.520,00 (mil quinhentos e vinte reais), o que
afasta sobremaneira a aplicação do princípio da insignificância no presente caso, pois o valor é
significante para um soldado do efetivo variável das Forças Armadas, observado o soldo mensal
percebido pela referida classe militar.
Nesse conspecto, essa quantia, comparada à remuneração de um soldado, torna-se bastante relevante, o
que não só evidencia a reprovabilidade do comportamento do acusado, bem como o elevado grau de
ofensividade em sua conduta, impedindo, dessa forma, a aplicação do princípio da insignificância e a
consequente conversão em infração disciplinar, caso essa mudança fosse possível no contexto que ora se
analisa.
Nesse caminhar, tem sido a jurisprudência desta Corte, in verbis:
"(...) Não prospera a tese da insignificância quando o valor da coisa furtada

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 19:50:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128207fc85
perfaz um montante significativo em face do patrimônio da vítima e sua
capacidade financeira. Ademais, a lesão ao bem jurídico foi expressiva e a
reprovabilidade da conduta, acentuada, quando considerados os valores de
confiança e lealdade que devem presidir a convivência entre militares em
caserna. Revela-se inviável a pretensão defensiva de transmudar o delito para
infração administrativa, nos termos do § 1º do art. 240 do CPM, uma vez que tal
medida se traduziria em impunidade, visto que o acusado já foi desligado da
Força (a bem da disciplina) e, doravante, seria incogitável cumprir sanção
disciplinar no quartel. Autoria e materialidade demonstradas à exaustão. Apelo
ministerial provido por decisão unânime. (...)." (Apelação nº 0000051-73.2015.7.04.0004.
Relatoria do Ministro Ten Bri Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Julgamento em
4/11/2016.) (Grifo nosso.)
Nesse norte, indene de dúvidas que a materialidade e a autoria estão configuradas à vista da carga
probatória dos autos e apensos.
Efetivamente, após esmiuçar o processo, vislumbro o teor ofensivo da conduta perpetrada pelo agente no
sentido de apropriar-se da res, aproveitando-se da confiança que detinha, bem como da diminuição da
vigilância sobre o bem, além do descuido da vítima em deixar seu armário aberto.
A autoria delitiva está devidamente caracterizada pelas provas testemunhais já mencionadas e pelos
documentos acostados aos autos. Vale ainda mencionar a ausência de causas excludentes de tipicidade,
de antijuricidade e de culpabilidade.
Por derradeiro, destaco, em contrassenso aos pleitos da Defesa, serem inaplicáveis, nesta especializada,
os institutos despenalizadores consagrados pela Lei nº 9.099/1995, acorde enunciado nº 9 da Súmula do
STM - "A Lei n° 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências, não se aplica à Justiça Militar da União".
Assim, sem embargo do esforço defensivo, as evidências colacionadas descortinam que o ex-Sd Ex
MATHEUS VALENTIM LAURINDO LEONEL cometeu o furto, e, como tal, deve ser apenado.
Ex positis, voto pelo conhecimento do Apelo e pelo desprovimento do Recurso da Defesa, para manter
íntegra a Sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora